Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733250-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO, ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO D E C I S Ã O Peticiona o agravante (ID 32443325) para requerer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que demonstrou o fumus boni iuris do seu pleito, mediante a prova documental acostada, no sentido de que a citação ocorreu em seu endereço antigo, reputando-a inválida. Acrescenta que o periculum in mora consiste no fato de que os autos da origem se encontram em curso, atualmente na fase de especificação de prova, sendo necessária a suspensão do feito. Pois bem. De início, consigno que o atual sistema processual brasileiro admite a mitigação do princípio do contraditório na hipótese de pedido de tutela provisória, de modo que examino o requerimento do agravante sem oportunizar a manifestação da parte agravada. O recurso em epígrafe foi interposto sem pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo. A despeito disso, o Diploma Processual Civil admite o requerimento de tutela de urgência incidental sempre que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, contudo, verifico que o agravante formulou, no dia 2/2/2022, o mesmo pedido de suspensão do processo perante o Juízo a quo (ID 114433911 do processo referência), em momento anterior ao requerimento realizado neste recurso, que se deu em 7/2/2022, tendo o Magistrado Singular intimado a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias (ID 114533971 do processo referência). Nesse contexto, inviável o exame do pedido do agravante neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo a parte aguardar a decisão do Juiz da primeira instância sobre a questão. A corroborar com esse raciocínio, confiram-se os seguintes excertos de julgados desta egrégia Casa de Justiça: Inviável a análise por parte da instância revisora do direito real de habitação quando o juízo a quo limitou-se a postergar a análise de tal direito para o momento da sentença, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (Acórdão 993096, 20160020430854AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 290/320) Examinar questão não apreciada pelo juiz singular implica violação ao princípio da não supressão de instância. (Acórdão 713953, 20100110985186APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 89) Registro que, caso indeferido o seu pleito, poderá, então, reportar a questão a esta instância recursal. Por tais fundamentos, com amparo no art. 932, inc. II, do CPC, indefiro o pedido. Aguardem os autos na Secretaria para julgamento. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador